Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-85.2025.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-85.2025.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Ação civil pública. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do stf. Ressarcimento interfederativo. Município habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde. Atendimento de média e alta complexidade custeado pelo estado. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Embargos de declaração rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Placas contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu o direito do Estado do Pará ao ressarcimento das despesas suportadas com internação em UTI pediátrica e tratamento especializado de criança acometida por tumor do sistema nervoso central. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto aos pressupostos do ressarcimento interfederativo, ao alcance do Tema 793 do STF, aos efeitos da habilitação municipal em gestão plena do sistema de saúde e aos dispositivos constitucionais e legais invocados, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por não examinar concretamente o deslocamento do ônus financeiro, a existência de falha administrativa municipal e a atuação estadual decorrente da responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da solidariedade dos entes federativos e a determinação de ressarcimento ao Estado; (iii) determinar se o acórdão é obscuro quanto ao alcance do Tema 793 do STF e à relevância da habilitação do Município em gestão plena do sistema municipal de saúde; e (iv) verificar se os embargos devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou deficiência de fundamentação, não autorizando a rediscussão do mérito nem a reforma do julgamento por mero inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o Tema 793 do STF e reconhece que a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o usuário do serviço de saúde não impede o direcionamento judicial da obrigação nem o ressarcimento entre os entes conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

5.

O reconhecimento do direito ao ressarcimento não decorre exclusivamente da condição abstrata de gestor pleno, mas da conjugação entre a natureza de média e alta complexidade do atendimento, a habilitação do Município de Placas em gestão plena, as atribuições administrativas correspondentes e o fato de o Estado do Pará ter realizado o atendimento e suportado o respectivo ônus financeiro.

6.

A Portaria nº 1.084/2010 do Ministério da Saúde estabelece a habilitação do Município em gestão plena do sistema municipal de saúde, enquanto o item 15.2.1, “h”, da NOB 01/1996 atribui ao gestor pleno municipal a administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e hospitalares de alta complexidade.

7.

A necessidade de apuração do valor em liquidação e cumprimento de sentença não impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento, pois essa fase processual se destina precisamente à demonstração e à quantificação das despesas efetivamente realizadas pelo Estado.

8.

O ressarcimento interfederativo não possui natureza sancionatória e, por isso, não exige demonstração de dolo, culpa ou falha administrativa específica do Município, decorrendo da repartição administrativa das atribuições e dos encargos financeiros no âmbito do SUS.

9.

A solidariedade perante o paciente e o ressarcimento entre os entes federativos operam em planos jurídicos distintos: a primeira assegura ao titular do direito à saúde a possibilidade de exigir a prestação de qualquer ente, enquanto o segundo disciplina internamente a distribuição das atribuições e dos custos correspondentes.

10.

A divergência entre a interpretação adotada pelo colegiado e a tese defendida pelo embargante não caracteriza contradição interna, obscuridade ou omissão, mas pretensão de revisão do mérito por via recursal inadequada.

11.

A fundamentação suficiente e coerente não viola os arts. 489 e 1.022 do CPC apenas por adotar solução contrária aos interesses da parte ou diversa daquela por ela pretendida.

12.

O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto dos elementos suscitados pelo embargante, caso o tribunal superior reconheça a existência de algum dos vícios legais, dispensando manifestação específica sobre cada dispositivo indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta, de forma clara, coerente e suficiente, as questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos perante o usuário do serviço de saúde não impede o ressarcimento interno segundo as regras de repartição administrativa e financeira do SUS. 3. O Município habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde deve ressarcir o Estado pelas despesas de atendimento de média e alta complexidade inserido em sua atribuição administrativa, desde que demonstrado o ônus financeiro suportado pelo ente estadual. 4. O reconhecimento do direito ao ressarcimento independe da demonstração de dolo, culpa ou falha administrativa específica, por não possuir natureza sancionatória. 5. A ausência de quantificação prévia das despesas não impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento, cujo valor deve ser apurado em liquidação e cumprimento de sentença. 6. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º e LV, 23, II, 93, IX, 196 e 198; CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 489, §§ 1º e 2º, 494, I, 932, V, “b”, 1.022, parágrafo único, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 4º, 6º, 7º, 17 e 18; Portaria nº 1.084/2010 do Ministério da Saúde; Portaria nº 2.203/1996 do Ministério da Saúde, NOB 01/1996, item 15.2.1, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015, Tema 793; STF, RE nº 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STF, ADPF nº 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/6/2026 a 29/6/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800481-85.2025.8.14.0066

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PLACAS

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS

em face do Acórdão ID 34876350, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelo ente federativo.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública, na condição de substituto processual de Arthur Silva Lacatelli, criança que necessitava de internação em leito de UTI pediátrica, transferência hospitalar e tratamento especializado relacionado a tumor do sistema nervoso central.

O Juízo da Vara Única de Uruará julgou procedente o pedido principal, confirmando a tutela provisória e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Placas a fornecerem, de forma integral e contínua, o tratamento de saúde necessário ao paciente, incluindo exames, consultas, internação, cirurgia, medicamentos, insumos e acompanhamento médico. Na mesma sentença, foi julgado improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Estado do Pará em face do Município de Placas.

O Estado interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o Município de Placas, por estar habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, detinha atribuição prioritária para o fornecimento do tratamento; que deveria ser observada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793; e que o ente municipal deveria ressarcir as despesas suportadas pelo Estado.

Por meio da decisão monocrática ID 32063995, a apelação estadual foi parcialmente provida, apenas para reconhecer o direito ao ressarcimento, a ser apurado mediante liquidação e cumprimento de sentença perante o Juízo de origem.

Inconformado, o Município de Placas interpôs agravo interno, alegando a inexistência de direito automático de regresso entre os entes federativos, a ausência de comprovação de falha administrativa municipal ou de deslocamento indevido do ônus financeiro e a impossibilidade de reforma monocrática da sentença.

Ao apreciar o recurso, a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, negou-lhe provimento, reconhecendo que: o Município de Placas está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde; recebe e administra diretamente recursos federais destinados à assistência à saúde em seu território; possui atribuição para administrar a oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e hospitalares de alta complexidade; e, no caso concreto, o Estado do Pará suportou despesa relacionada a atendimento que, de acordo com a repartição administrativa de competências, incumbia precipuamente ao ente municipal.

Nos presentes embargos, o Município de Placas alega, em resumo: (i) omissão quanto à necessidade de análise concreta dos pressupostos do ressarcimento, especialmente acerca da ocorrência de efetivo deslocamento indevido do ônus financeiro, de falha administrativa atribuível ao Município ou de atuação estadual decorrente do dever constitucional solidário; (ii) contradição interna, por ter o acórdão reconhecido a necessidade de observância das regras de repartição de competências e, simultaneamente, determinado o ressarcimento que reputa automático; (iii) obscuridade quanto ao alcance do Tema 793 do STF e quanto à possibilidade de a condição de gestor pleno, isoladamente considerada, ensejar o reembolso; e (iv) omissão quanto aos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal; arts. 2º, 4º, 6º, 7º, 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990; e arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com pronunciamento expresso sobre o Tema 793 do STF e os dispositivos constitucionais e legais indicados. Pleiteia a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a improcedência do pedido de ressarcimento formulado pelo Estado do Pará ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O Estado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Ação civil pública. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do stf. Ressarcimento entre entes federados. Município habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde. Julgamento monocrático fundado em precedente vinculante. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Placas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará. A demanda de origem consiste em ação civil pública na qual os entes federativos foram condenados a fornecer, de forma integral e contínua, o tratamento de saúde necessário ao paciente qualificado na peça vestibular. A sentença havia julgado improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Estado em face do Município. Entretanto, a decisão monocrática atacada reformou parcialmente o julgado para determinar o ressarcimento, ao fundamento de que o Município, habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, detinha a atribuição precípua de prover o tratamento e deve reembolsar o ente que suportou o ônus financeiro (Estado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, por suposta desconformidade da sentença com a tese firmada no Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se o Estado do Pará tem direito ao ressarcimento, pelo Município de Placas, dos custos do atendimento de saúde já prestado ao paciente, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui estatura fundamental, tem aplicação imediata e integra o mínimo existencial, o que autoriza a atuação do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico necessário sem que isso configure indevida ingerência sobre a Administração Pública.

4.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, de modo que a demanda pode ser ajuizada contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, conforme a orientação firmada pelo STF no RE 855.178.

5.

O Tema 793 do STF não se limita a afirmar a solidariedade passiva, mas também autoriza a autoridade judicial a direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e a determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

6.

O julgamento monocrático mostra-se cabível quando a decisão recorrida contraria entendimento firmado em recurso com repercussão geral, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, razão pela qual a reforma parcial da sentença por decisão singular encontra respaldo legal.

7.

O Município de Placas está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, inclusive para atendimentos de média e alta complexidade, nos termos da Portaria nº 1.084/2010 do Ministério da Saúde, recebendo e administrando diretamente os recursos federais destinados à assistência à saúde em seu território.

8.

A gestão plena do sistema municipal impõe ao Município a responsabilidade de administrar a oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e hospitalares de alta complexidade, conforme o item 15.2.1, h, da NOB 01/96, instituída pela Portaria nº 2.203/96 do Ministério da Saúde.

9.

Como o Estado já realizou o atendimento do paciente em UTI pediátrica e suportou despesa que, segundo a repartição administrativa aplicável, incumbia precipuamente ao Município, o ressarcimento é devido e deve ser apurado em liquidação e cumprimento de sentença perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, mas o cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre eles devem observar as regras constitucionais e administrativas de repartição de competências. 2. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral, nos termos do art. 932, V, b, do CPC. 3. O Município habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde responde precipuamente pelos procedimentos de média e alta complexidade sob sua atribuição e deve ressarcir o Estado que suportou o ônus financeiro correspondente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, V, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Portaria nº 1.084/2010, do Ministério da Saúde; Portaria nº 2.203/96, do Ministério da Saúde, NOB 01/96, item 15.2.1, h.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020”. (Grifo nosso).

A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e a repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O julgado consignou que a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o usuário do serviço público de saúde não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação segundo as regras constitucionais e administrativas de descentralização e hierarquização do SUS, nem que determine o ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro correspondente.

Também foi expressamente reconhecido que o Município de Placas está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, nos termos da Portaria nº 1.084/2010 do Ministério da Saúde, recebendo e administrando diretamente recursos federais destinados à assistência à saúde em seu território.

Além disso, o acórdão examinou a Norma Operacional Básica do SUS — NOB 01/1996, instituída pela Portaria nº 2.203/1996 do Ministério da Saúde —, cujo item 15.2.1, alínea “h”, atribui ao gestor pleno municipal a administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e de procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme a programação pactuada e as normas federais e estaduais.

O reconhecimento do direito ao ressarcimento, portanto, não decorreu exclusivamente da referência abstrata à condição de gestor pleno.

A conclusão foi alcançada a partir da conjugação dos seguintes elementos concretos: (i) a natureza do atendimento fornecido, consistente em internação em UTI pediátrica e tratamento de média e alta complexidade; (ii) a habilitação do Município de Placas em gestão plena do sistema municipal de saúde; (iii) as atribuições administrativas decorrentes dessa habilitação; e (iv) o fato de que o Estado do Pará realizou o atendimento e suportou o correspondente ônus financeiro.

O acórdão foi expresso ao afirmar:

“Como o Estado já realizou o atendimento do paciente em UTI pediátrica e suportou despesa que, segundo a repartição administrativa aplicável, incumbia precipuamente ao Município, o ressarcimento é devido e deve ser apurado em liquidação e cumprimento de sentença perante o juízo de origem”.

Não procede, assim, a alegação de que o julgado deixou de examinar o efetivo ônus financeiro suportado pelo Estado.

A necessidade de liquidação decorre justamente da circunstância de que a definição do valor exato do ressarcimento deve ocorrer na fase processual adequada, mediante demonstração das despesas efetivamente realizadas. A ausência de prévia quantificação do montante não impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento, cuja extensão será apurada no cumprimento do título judicial.

Também não era indispensável demonstrar uma conduta dolosa, culposa ou uma específica “falha administrativa” do Município. O fundamento do ressarcimento adotado no acórdão não possui natureza sancionatória, mas decorre da repartição interfederativa das atribuições e do ônus financeiro correspondente, conforme a tese firmada no Tema 793.

Não se verifica, portanto, omissão sobre argumento capaz de modificar o resultado do julgamento.

Igualmente não há contradição interna no acórdão.

O reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos perante o titular do direito à saúde não é incompatível com a determinação de ressarcimento entre os próprios entes, após a identificação daquele que, segundo as regras de repartição administrativa, possuía atribuição precípua para o atendimento.

São planos jurídicos distintos.

A solidariedade assegura ao cidadão a possibilidade de exigir a prestação de qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente. Já o direcionamento e o ressarcimento disciplinam a distribuição interna das atribuições e dos encargos financeiros entre União, Estados e Municípios.

O próprio Tema 793 do STF contempla simultaneamente essas duas dimensões ao estabelecer que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde e que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento a quem tenha suportado o ônus financeiro.

Não há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Há apenas divergência entre a solução adotada pelo colegiado e a interpretação defendida pelo embargante, situação que não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

O acórdão também não apresenta obscuridade.

A fundamentação é clara ao indicar que a condição de gestor pleno não constitui, isoladamente, uma presunção irrestrita de responsabilidade financeira.

No caso concreto, a habilitação em gestão plena foi considerada em conjunto com as atribuições previstas na regulamentação do SUS, a natureza de média e alta complexidade do tratamento, o atendimento efetivamente realizado pelo Estado e o ônus financeiro por ele suportado.

O julgado delimitou de forma objetiva o alcance do Tema 793: a responsabilidade solidária permanece íntegra perante o paciente, mas a distribuição interna do encargo deve observar as regras administrativas aplicáveis.

A pretensão de que prevaleça interpretação diversa sobre o precedente do Supremo Tribunal Federal constitui pedido de revisão do mérito e não necessidade de esclarecimento do julgado.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026